Tribunal: TJPA
Processo: 0001467-50.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS II E V DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA QUANTO Ã AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÃÃO, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001467-50.2010.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001467-50.2010.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por Carlos Alexandre Monteiro Cordeiro, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará de condená-lo pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos II e V do Código Penal.
Na peça acusatória (fls. 03 a 04), consta,
ipsis litteris
:

(...) Narram os presentes autos, que no dia 29 de julho de 2010, por volta das 19:10h, o denunciado, que estaria acompanhado de terceiras pessoas, adentrou a residência da vítima senhor Hiroshige Uramoto, e, mediante grave ameaça, os trancou amarrados em dos cômodos da casa enquanto subtraia objetos de valores e certa quantia em dinheiro.
Ainda segundo as peças informativas, as vítimas tiveram a sua liberdade restringida no interior do imóvel, até que o ora denunciado deixou o local
(...)

Recebida a denúncia (fl. 42), e, devidamente, citado o apelante (fl.59), este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fl. 60).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 70 a 71), na qual foram ouvidas 01 (uma) testemunha de acusação, 03 (três) vítimas do fato e procedido interrogatório do acusado. No mesmo ato houve a apresentação de alegações finais, orais, pelas partes.

Ao sentenciar (fls. 73 a 77-v), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente durante o fato criminoso.
O condenado apresentou recurso de apelação (fl.84).

Nas razões recursais (fls. 95 a 96), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

As contrarrazões (fls. 98 a 99) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.110).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total improvimento do recurso (fls. 114 a 119).
É o relatório do necessário.
À douta revisão.
Belém, 29 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 73-v a 76):
DA MATERIALIDADE
A materialidade do crime está clara. Servem para firmá-la os autos de apreensão dos bens subtraídos (fls. 30), o auto de entrega (fls. 31) e o depoimento das vítimas que, tanto na DEPOL (fls. 13/6), como em Juízo (fls. 70/71), afirmam que tiveram subtraídos por quatro pessoas, mediante grave ameaça, alguns bens, já descritos na exordial e no auto de apreensão. DA AUTORIA
A autoria igualmente está comprovada.
O réu, quando interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava com um amigo e este lhe ofereceu alguns objetos escondidos no mato. Contudo, diante do depoimento das testemunhas e das vítimas em juízo, restou comprovado nos autos que o acusado praticou o núcleo do art. 157, § 2º, incisos II e V do CPB.
Vejamos:
A vítima Hiroshige Uramoto, fls. 70/71, afirmou:
que os quatro assaltantes entraram na sua casa no período da noite; que todos estavam armados e encapuzados; que ele e toda a sua família foi amarrada; que os assaltantes levaram tudo o que havia de valor na casa; que em um momento o capuz do acusado caiu, por isso conseguiu reconhecê-lo; que eles usavam somente uma blusa no rosto; que tem certeza que o acusado é um dos assaltantes; que foram recuperados poucos objetos; que os assaltantes levaram mais de R$ 8.000,00; que o acusado estava com um objeto seu no qual o seu nome estava escrito; que não foram agredidos, mas foram ameaçados; que não conhecia o acusado; que até os seus funcionários que moram nos fundos da casa foram amarrados; que recuperou poucos objetos e nenhum dinheiro; que já havia sido assaltado antes; que reconheceu o acusado.
A vítima Ygor Yugi Sato, fls. 70/71, relatou:
que é mora na casa; que os assaltantes estavam armados e anunciaram o assalto; que eram quatro acusados; que deu para ver o rosto do acusado, pois a blusa que estava cobrindo o seu rosto caiu; que dinheiro e vários objetos foram levados; que foram amarrados; que reconheceu pessoalmente o acusado; que reconheceram os objetos que o acusado possuía.
A vítima Hilma Yoshiko Sato, fls. 70/71, informou: que estava grávida; que durante toda a ação foram ameaçados; que ficaram amarrados; que os assaltantes estavam encapuzados com blusa, mas várias vezes a blusa caia; que reconheceu o acusado; que pouca coisa foi recuperada.
Por fim, a testemunha
Reinaldo da Silva Nazaré, fls. 70/71, disse:
que foram informados do assalto que teria ocorrido na noite anterior; que as vítimas haviam sido amarradas dentro de casa e vários pertences foram subtraídos; que no dia seguinte avistaram dois indivíduos suspeitos e não conhecidos; que ao se aproximarem os dois começaram a correr, tendo um conseguido fugir; que ao abordarem o acusado encontraram vários pertences das vítimas; que na delegacia o acusado foi reconhecido pela vítima; que a vítima informou que os assaltantes estavam armados e realizaram ameaças; que o acusado já havia praticado outros assaltos; que o acusado foi preso no dia seguinte após o fato; que eram quatro acusados; o acusado negou; que o acusado foi reconhecido pela vítima por foto e pessoalmente.
A palavra da vítima do crime de roubo, geralmente praticado às escondidas, tem especial relevância, ademais quando corroborada por outros elementos probatórios. Trago, neste sentido, jurisprudência STJ:
(...)
Pelas declarações das vítimas, verifica-se que ela manteve a mesma linha de depoimento tanto na DEPOL como em Juízo, merecendo guarida suas declarações.
De acordo com o depoimento das vítimas, não há a menor dúvida quanto a materialidade e a autoria do crime, restando clara a participação do acusado Carlos Alexandre Monteiro Cordeiro como autor do roubo descrito na peça de ingresso, sendo, pois, imperiosa a condenação.
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
Indiscutível a caracterização da majorante em questão, pois restou claro que o delito foi praticado em concurso de pessoas. Conforme a jurisprudência dominante, para a configuração do concurso de pessoas no delito de roubo, basta que os agentes, além da consciente vontade para a ação conjunta, estejam presentes no local do crime, cooperando para a execução desta.
DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
Resta inconteste a configuração da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas, uma vez que o réu e seus comparsas mantiveram-nas amarradas dentro de sua residência durante período de tempo considerado relevante, conforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
DA CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO
Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que os agentes, a quando do delito, passaram a ser possuidores da res, além de terem ameaçado as vítimas mediante o emprego de arma de fogo. Nesse sentido:
(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, especialmente, pelos relatos das vítimas, as quais narram de forma detalhada e uníssonas ao descrito na denúncia e reconheceram o réu, sem sombra de dúvidas, como autor do delito.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive às majorantes deste.

Acrescento que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 76 a 77):
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que entraram na residência das vítimas durante o período noturno e subtraíram diversos bens.
O réu não registra antecedentes criminais que possam ser levados em conta para majorar-lhe a pena nos termos do novel entendimento do STJ sobre o tema. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas durante a instrução. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, razão pela qual deixo de valorar. As circunstâncias serão valoradas na terceira fase de fixação da pena.
As conseqüências são desfavoráveis ao acusado, uma vez que apenas parte dos bens subtraídos foi recuperado pelas vítimas.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.
Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias multa.
Não há agravantes nem atenuantes.
Incidem ao presente caso as causas especiais de aumento de pena do concurso de agentes - crime praticado por quatro pessoas - e da restrição da liberdade das vítimas - os agentes amarraram as vítimas dentro de sua residência -, razão pela qual majoro a pena do réu em 2/5, ficando em 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Verificando que o denunciado foi condenado a uma pena superior a 08 (quatro) anos, em observância ao art. 33, §§ 2º, a e 3º, do CP, entendo por determinar como regime de cumprimento inicial da pena o FECHADO. Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o réu não ficou preso provisoriamente no presente feito.
ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DO SURSIS
Verifico que o acusado não preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 (OITO) anos, tendo cometido crime doloso mediante grave ameaça e violência. Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três: culpabilidade, consequências do delito e comportamento da vítima. De pronto, identifico,
data venia
, que foi usada fundamentação inidônea nos vetores consequências do delito e comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, observo que o magistrado exarou fundamentação idônea, visto que pautou-se em circunstâncias que extrapolam o tipo penal: invasão dos criminosos à residência das vítimas, em período noturno. Acrescento que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo (conforme depoimento das vítimas, mídia de fl.71).

Assim, mantenho negativada a referida circunstância

Para corroborar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 594.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020)
IDÔNEA. INCREMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA PELA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STF NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Conquanto o fato de um crime ter sido praticado no período noturno não possa, de per si, justificar a exasperação da básica, a invasão de residência durante a madrugada por quadrilha armada, associada à truculência dos agentes, denota, a toda evidência, a maior gravidade do delito de roubo, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime.
(...)
(HC 457.827/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

Em que pese não ter sido valorado as vetor dos antecedentes - referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. Não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) - observo, da folha de antecedentes criminais do apelante (fl. 72), um processo (n° 0002342-03.2012.8.14.0097) com sentença penal condenatória transitada em julgado, no que negativo tal vetor.

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda patrimonial é elementar do tipo de roubo, no entanto, ao analisar o caso específico, em que a conduta delitiva acabou por provocar a perda total de um veículo HB20, resultando um elevado prejuízo financeiro provocado à vítima, ultrapassa as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da reprimenda.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1678152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018) (grifei)

Na hipótese, não houve perda de patrimônio significativo que ultrapasse o tipo penal, no que valoro tal circunstância como
neutra
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, este nunca deve ser valorado desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula nº 18/ TJPA). Assim, como no caso não houve a citada contribuição, valoro tal vetor como
neutro.

Nesse contexto, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais, o mínimo e máximo da pena ao delito (04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa), a pena aplicada pelo magistrado
a quo
(06 (seis) anos e 03 (três) mês de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa) e o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça emitido no
EREsp 1.826.799, ainda não publicado, fixo a pena base em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

No que tange à segunda fase não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu, mantenho e, diante das modificações realizadas na primeira fase, fixo a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Na terceira fase, foi corretamente identificadas as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, sendo aumentada a pena em 2/5 (dois quintos), sob fundamentação idônea. Assim, mantenho a fração, nos mesmos termos da sentença, haja vista que o concurso de pessoas se realizou com a participação de 04 (quatro) agentes e a restrição da liberdade das vítimas se deu, dentro de sua residência, através da amarração de suas mãos, denotando maior gravidade do delito.

Para mais fundamentar:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. CINCO AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUMENTO DE PENA EM 2/5 (DOIS QUINTOS). PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ESCOLHA DO QUANTUM DE AUMENTO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. É entendimento deste Tribunal que a presença de duas causas de especial aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizem.
2. Verificando-se que a imposição e manutenção da fração de aumento de 2/5 (dois quintos), na terceira etapa da dosimetria, não foi apenas com base na quantidade de majorantes, mas em razão das particularidades do caso concreto - foram 5 (cinco) os agentes do crime de roubo e as vítimas sofreram restrição de liberdade por aproximadamente 30 (trinta) minutos, só tendo sido libertadas em virtude da ação policial que surpreendeu em flagrante delito os roubadores -, indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado através da via eleita. PENA. REGIME INICIAL. MODO SEMIABERTO. AVENTADA ILEGALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da questão referente à ilegalidade na imposição do regime semiaberto, tendo em vista que essa matéria não foi analisada pelo Tribunal impetrado, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância.
2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
(HC 191.159/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 08/03/2012)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado pelo concurso de três agentes, mediante o emprego de duas armas de fogo, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.
(...)
(HC 429.086/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Preservo o seu cumprimento inicial no
fechado
, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator